Tribunal: TJPA
Processo: 0810886-92.2022.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810886-92.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: ELCIAS NAZARE ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME POR INÉPCIA – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 138, 139 E 140, DO CP – PLEITO RECURSAL PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
41
, DO
CPP
– AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA APTA A INDICAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que
a queixa crime oferecida não expõe de forma suficiente o fato criminoso imputado ao querelado,
com a descrição do lugar, data e circunstâncias em que tais fatos supostamente ocorreram,
limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de comentários supostamente caluniosos, difamatórios e injuriosos
realizados pelo mesmo em um grupo do aplicativo “whatsapp”.

2.
Assim, não descrevendo a inicial a prática delitiva com exatidão, estando ainda desacompanhada de elementos que tornem plausível a imputação, deve ser mantida a sua rejeição.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
EDINELSON DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que rejeitou a queixa crime ofertada em desfavor de
Elcias Nasaré Rocha, pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, do CP.

Nas razões recursais (
fls. 42/55 – ID 10524447
), o recorrente alega que a queixa crime preenche os requisitos previstos no art. 41, do CPP, sendo que da narrativa dos fatos nela constante é possível verificar, pelo menos em tese, a ocorrência dos crimes de calúnia, difamação e injúria imputados à recorrida, motivo pelo qual requer seja reformada a decisão hostilizada, a fim de ser recebida a inicial acusatória.

Em contrarrazões (
fls. 61/71 – ID 10524451
), a recorrida pugnou pelo improvimento do recurso, e, em despacho de fls. 76, o juízo
a quo
manteve a sua decisão, encaminhando os autos a este E. Tribunal.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 81/85 – ID 10597453
) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo juízo
a quo,
que rejeitou a queixa crime oferecida em desfavor de
Elcias Nasaré Rocha, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos nos
arts. 138, 139 e 140, do CP, por considerá-la inepta, notadamente em razão de não descrever fatos que constituam, em tese, os crimes contra a honra imputados a mesma, ante a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
animus caluniandi, diffamandi
e
injuriandi
.

Sem razão ao pleito do recorrente.

Consta na queixa crime, que o Querelante, ora recorrente, é Diretor Financeiro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará - ACSPMBMPA, e vem sofrendo reiteradas perseguições por parte do Querelado, o qual teria se unido com outros indivíduos associados e não associados no intuito denegrir a honra objetiva e subjetiva do Sr. Edinelson Pereira, ofendendo sobremaneira o caráter, a idoneidade, os valores pessoais que tem de si e a imagem que possui perante a corporação da Polícia Militar e a sociedade paraense.

Argumenta que a conduta criminosa é praticada em um grupo no aplicativo “WhatsApp”, no qual o querelado realiza a divulgação diária de ofensas e cobranças descabidas no que tange a administração da referida associação, proferindo ofensas diretas e pessoais em desfavor do querelante.

Com efeito, pela exegese do art. 41, do Código de Processo Penal, a queixa deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificar o acusado, bem como a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Contudo, não basta que a queixa preencha os requisitos formais explicitados em lei para ser recebida, devendo estar respaldada em elementos de convicção que demonstrem, de forma segura, estar-se diante de fato que em tese constitua crime e, pelo menos, indícios de sua autoria.

Assim, a
descrição defeituosa do alegado fato criminoso, impedindo o querelado de exercer com plenitude seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, constitui fundamentação suficiente para o indeferimento da queixa crime.

In casu
, observa-se nos autos que a queixa crime oferecida não expõe de forma suficiente o fato criminoso imputado ao querelado, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de comentários supostamente caluniosos, difamatórios e injuriosos, direcionados, conforme informa o próprio querelante, à Diretoria Administrativa e a Presidência da Associação de Cabos e Soldados da PM/BM/PA, órgão do qual o recorrente é integrante.

Dessa forma, conclui-se não haver a descrição dos fatos considerados criminosos, com a descrição do lugar, data e circunstâncias em que tais fatos supostamente ocorreram, mas tão somente a menção aos xingamentos genéricos realizados pelo querelado em um grupo do aplicativo “whatsapp”.

Com efeito, nota-se que a peça acusatória não preenche os requisitos mínimos necessários ao exercício da ação, eis que não descreve o fato delituoso que o querelado supostamente imputou ao recorrente, assim como não se verifica qualquer ofensa à reputação do mesmo, tampouco ofensa direta a sua honra subjetiva.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA CRIME CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA – RECURSO DA DEFESA – REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EX VI ART. 41 DO CPP – - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – A atribuição de calúnia, bem como a difamação envolveria a indicação de prática de fato que se adequa a figura penal típica. Manifestações genéricas não são passíveis de configuração das ações reprováveis diante da ausência de indicação de elementos precisos tais como forma de execução além das referências aos contextos espacial e temporal.

II - Recurso conhecido e improvido.

(NÚMERO DO PROCESSO - 0011882-95.2016.8.14.0045 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELATOR: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB.
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI E INJURIANDI. DECISÃO ESCORREITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É entendimento pacificado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que, para caracterizar um crime contra a honra, além do dolo genérico, é necessário um especial fim de agir: o animus injuriandi vel diffamandi, consistente na vontade de ofender a honra da pessoa. No caso em tela, verifica-se que as supostas ofensas foram veiculadas por meio do livro de ocorrências do condomínio e de mensagens enviadas via WhatsApp, não tendo o recorrido imputado à recorrente, diretamente, a prática de algum crime ou ofendido individualmente a sua honra, não havendo, nos autos, a notícia de que ele se dirigiu pessoalmente a ela para insultá-la com xingamentos, os quais, ainda que a tenham desagradado, ou que sejam considerados grosseiros, não podem ensejar a criminalização do recorrido. Ausente está o dolo específico, isto é, a intenção deliberada de ofender a honra da querelante, sendo atípica a sua conduta.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

(NÚMERO DO PROCESSO - 0809456-03.2021.8.14.0401 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELATORA: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2022)

Destarte, deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada, pois não descreve fatos que constituam, em tese, delitos de calúnia, difamação e injúria, faltando-lhe, portanto, o
fumus comissi delicti
, situação que compromete o seu prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço

do recurso

e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém(PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/08/2023